Tribunal: TJES
Processo: 0000323-27.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-27.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS ALPOIM NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000323-27.2025.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS ALPOIM NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MATHEUS ALPOIM NASCIMENTO contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto. O apelante busca a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a readequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a confissão da autoria delitiva realizada apenas em sede de razões de apelação tem o condão de atrair a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; (ii) estabelecer se a redução da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto) pela atenuante da menoridade relativa, sem fundamentação concreta, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão tardia, manifestada somente nas razões de apelação, não configura a atenuante da confissão espontânea, pois não é produzida perante a autoridade no momento oportuno e não é utilizada para a formação do convencimento do julgador, que se fundamenta nas demais provas dos autos.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (481 pedras de crack, 138 pinos de cocaína, 45 buchas de maconha e 7 unidades de haxixe) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência consolidada orienta a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão de circunstâncias atenuantes, como a menoridade relativa.

A redução da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria exige fundamentação idônea, sob pena de a atenuação se tornar meramente simbólica e violar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

O redimensionamento da pena para patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, aliada à primariedade do réu, impõe a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, conforme o § 2º, alínea b, do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão realizada somente em sede de razões de apelação, por não ter sido utilizada como fundamento para a condenação, não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Na ausência de fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração diversa, a atenuante da menoridade relativa deve reduzir a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea b, e 65, incisos I e III, alínea d.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000323-27.2025.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS ALPOIM NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MATHEUS ALPOIM NASCIMENTO
em face da r. sentença de ID 16070282, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Extrai-se da exordial acusatória que, em 30 de janeiro de 2025, por volta das 04h19min, o apelante foi preso em flagrante. A prisão ocorreu depois que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em uma área conhecida pela intensa traficância ("Beco da Lica"), o viram dispensar uma sacola ao perceber a aproximação da viatura.

Na ocasião, foram apreendidas 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack que estavam no bolso do apelante e, na sacola dispensada, foram localizadas 481 (quatrocentas e oitenta e uma) pedras de crack, 138 (cento e trinta e oito) pinos de cocaína, 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha e 7 (sete) unidades de haxixe.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registro que o apelante não pleiteia a absolvição, amparada no robusto conjunto fático-probatório, notadamente no Laudo Químico definitivo (ID 66541785) e nos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos em juízo, não sendo a condenação o foco principal do presente apelo, restringindo-se o recurso defensivo a questionamentos relacionados à dosimetria da pena.

Requer a defesa, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente readequação do regime prisional.

Nesse contexto, a análise se circunscreverá à revisão do cálculo dosimétrico realizado pelo juízo sentenciante.

De início, no que tange à atenuante da confissão espontânea, entendo que o pleito não merece prosperar.

A referida atenuante, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, exige que a confissão seja realizada perante a autoridade, de forma voluntária, e que seja utilizada para a formação do convencimento do julgador.

No caso em tela, o apelante exerceu seu direito ao silêncio durante a instrução processual e somente veio a admitir a autoria delitiva em sede de razões de apelação. Tal confissão tardia, além de não ter sido produzida no momento oportuno, não serviu de fundamento para o édito condenatório, que se baseou exclusivamente nas demais provas coligidas aos autos, notadamente nos depoimentos dos policiais.

Passo, então, à reanálise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
. A exasperação foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas (481 pedras de crack, 138 pinos de cocaína, 45 buchas de maconha e 7 unidades de haxixe), o que, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, justifica a fixação da pena inicial acima do mínimo legal. Desse modo, mantenho a pena-base no patamar estabelecido.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), porém, reduziu a pena em apenas 06 (seis) meses, fixando a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão. Contudo, a r. Sentença merece reparos neste ponto.

Isso porque, embora a lei não estabeleça um
quantum
fixo de redução para as atenuantes, a jurisprudência consolidada orienta a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto). A redução em patamar inferior deve ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto. A aplicação de fração ínfima, sem justificativa plausível, torna a atenuação meramente simbólica, o que não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa forma, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, redimensionando a pena intermediária para
05 (cinco) anos
e
05 (cinco) meses de reclusão
e

541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, tampouco houve irresignação da defesa neste ponto, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que o apelante foi preso em flagrante no dia 30.01.2025, sendo a sentença prolatada em 14.5.2025.

O período de detração, inferior a 04 (quatro) meses, não é suficiente para alterar o regime inicial, que, diante do
quantum
da pena fixada (superior a 4 e não excedente a 8 anos) e da primariedade do réu, deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Assim, mantém-se o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante
MATHEUS ALPOIM NASCIMENTO
para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)